Tribunal: STJ
Processo: 0709205-20.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2140535 - DF(2024/0154620-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
EMBARGANTE
: FRANCISCO ALVES MIRANDA
EMBARGANTE
: FRANCISCO ALVES RIBEIRO
EMBARGANTE
: FRANCISCO ANDRADE FILHO
EMBARGANTE
: FRANCISCO ANTENOR RIBEIRO
EMBARGANTE
: FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: FRANCISCO ASSIS SALES FILHO
EMBARGANTE
: FRANCISCO BARBOSA DA SILVA
EMBARGANTE
: FRANCISCO BARBOSA SOARES
EMBARGANTE
: FRANCISCO BARROSO COSTA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
CAMILA DANIELLE DE SOUSA - DF033126
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
WALISSON KLISMAN SILVA COELHO - GO75585
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOUBERTO UCHÔA DE MENDONÇA NETO - DF076989
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
CONCESSÃO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O sindicato embargante comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as
custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. Gratuidade de justiça
concedida.
2. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
3. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
4. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA55180415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 8371e6a8-6dfc-4816-988e-4e727b011c04

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 8371e6a8-6dfc-4816-988e-4e727b011c04

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2140535 - DF(2024/0154620-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
EMBARGANTE
: FRANCISCO ALVES MIRANDA
EMBARGANTE
: FRANCISCO ALVES RIBEIRO
EMBARGANTE
: FRANCISCO ANDRADE FILHO
EMBARGANTE
: FRANCISCO ANTENOR RIBEIRO
EMBARGANTE
: FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: FRANCISCO ASSIS SALES FILHO
EMBARGANTE
: FRANCISCO BARBOSA DA SILVA
EMBARGANTE
: FRANCISCO BARBOSA SOARES
EMBARGANTE
: FRANCISCO BARROSO COSTA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
CAMILA DANIELLE DE SOUSA - DF033126
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
WALISSON KLISMAN SILVA COELHO - GO75585
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JOUBERTO UCHÔA DE MENDONÇA NETO - DF076989
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
CONCESSÃO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O sindicato embargante comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as
custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. Gratuidade de justiça
concedida.
2. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
3. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
4. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA54227337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: aebf9f8e-3134-45cf-96bd-b98fc213eacb

RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO
DISTRITO FEDERAL E OUTROS contra acórdão da Segunda Turma deste STJ,
assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA.
CPC/2015.
MODULAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
TEMA 880/STJ.
FÁTICOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARTS. 97 E 104 DO CDC; E 313 DO CPC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
TESE RECURSAL.
SÚMULA 211/STJ.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO DO DISPOSITIVO LEGAL
APONTADO
COMO
VIOLADO.

AGRAVO

SÚMULA
284/STF.
INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à
necessidade de fornecimento de documentos pela parte executada em
cumprimento individual de sentença coletiva promovido por sindicato de
servidores públicos, e à consequente possibilidade de aplicação da
modulação do
para afastar a prescrição reconhecida no
Tema 880/STJ
caso dos autos.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. O Tribunal de origem consignou a desnecessidade de fornecimento
de documentação pela parte executada para o exercício da pretensão
executória, afastando a aplicação da modulação do entendimento
firmado no
A reforma dessa conclusão demandaria o
Tema 880/STJ.
necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos por esta
Corte, atraindo, assim, o óbice da
segundo a qual "a
Súmula 7/STJ,
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
4. A ausência de enfrentamento, pelo tribunal de origem, à violação dos
arts. 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; e 313, V, a, do
CPC impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
5. O
V, a, do CPC não guarda pertinência com as razões
art. 313,
suscitadas e nem possui comando capaz de alterar as conclusões
adotadas pelo Tribunal de origem, incide no caso o óbice da
Súmula 284/STF.
6. Agravo interno improvido (fls. 1.257-1.258).
Documento eletrônico VDA54227337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: aebf9f8e-3134-45cf-96bd-b98fc213eacb

A parte embargante sustenta, em síntese, que "[...] a decisão ora
embargada pontua os argumentos de negativa de provimento com base
exclusivamente no Tema 880 do STJ, omitindo-se quanto a necessidade de suspensão
dos autos até que a o
seja julgado em atenção ao argumento de
RESP 1.301.935/DF
violação do artigo 313, V, “a” do CPC que, portanto, resta frontalmente violado e
ignorado[...]" (fl. 1.281).
Pedem, ainda, a concessão de gratuidade de justiça.
A parte adversa apresentou impugnação aos embargos de declaração (fls.
1.345-1.351).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, concedo a gratuidade
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
de justiça, porquanto os documentos juntados demonstram a insuficiência de recursos
da pessoa jurídica para arcar com as custas, despesas processuais e os honorários
advocatícios.
Nessa linha, em caso análogo:

SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
ART. 1.022
PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
1. Desnecessidade de sobrestamento do feito até final julgamento do
em que se discute questão concernente à
EREsp n. 1.301.935/DF,
prescrição da pretensão de execução coletiva, diversa, portanto, do
caso em tela, que aborda possível prescrição da pretensão de
cumprimento individual de sentença coletiva. Ademais, o agravo em
recurso especial sequer foi conhecido, em face do óbice da
Súmula 182/STJ.
2. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
3. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da
assistência judiciária gratuita, se demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais, pois não existe presunção legal de
insuficiência de recursos.
4. No caso, restou evidenciada a impossibilidade de o Sindicato ora
recorrente arcar com as custas processuais, pelo que deve ser-lhe
deferido o referido benefício.
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para deferir
o benefício da gratuidade de justiça ao Sindicato recorrente, com efeitos
Documento eletrônico VDA54227337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: aebf9f8e-3134-45cf-96bd-b98fc213eacb

ex nunc (EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.821.140/DF,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
.
22/8/2025)

De outra parte, conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes
os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: aebf9f8e-3134-45cf-96bd-b98fc213eacb

Com efeito, o acórdão embargado examinou clara e expressamente a
alegada violação aos arts. 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor e
V,
art. 313,
, do CPC, nos seguintes termos (fls. 1.263-1.264):
a

Os arts. 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor e
V,
,
art. 313,
a
do CPC não foram objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo
após o julgamento dos embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não
pode ser conhecido o recurso especial, incidindo o teor da
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
Súmula 211/STJ:
a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado
pelo Tribunal
".
a quo
De acordo com a jurisprudência do STJ, para a configuração do
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz
dos dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a
sua aplicação ou não ao caso concreto. Nesse contexto, "a simples
indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que
o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento"
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp 2.263.247/RJ,
Ferreira, Quarta Turma, DJe de
.
7/12/2023)
Nesse sentido:
[...]
Ademais, entendo que a previsão do
V,
do CPC, não possui
art. 313,
a
comando normativo a ensejar o resultado buscado pela parte
recorrente, por não guardar pertinência com as razões suscitadas e
nem possuir comando capaz de alterar as conclusões adotadas pelo
Tribunal de origem, o que atrai a incidência do óbice da
Súmula 284/STF.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:17
Código de Controle do Documento: aebf9f8e-3134-45cf-96bd-b98fc213eacb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.140.535 / DF
Número Registro: 2024/0154620-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07092052020228070018 7092052020228070018
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
RECORRENTE : FRANCISCO ALVES MIRANDA
RECORRENTE : FRANCISCO ALVES RIBEIRO
RECORRENTE : FRANCISCO ANDRADE FILHO
RECORRENTE : FRANCISCO ANTENOR RIBEIRO
RECORRENTE : FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA
RECORRENTE : FRANCISCO ASSIS SALES FILHO
RECORRENTE : FRANCISCO BARBOSA DA SILVA
RECORRENTE : FRANCISCO BARBOSA SOARES
RECORRENTE : FRANCISCO BARROSO COSTA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
CAMILA DANIELLE DE SOUSA - DF033126
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
WALISSON KLISMAN SILVA COELHO - GO75585
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOUBERTO UCHÔA DE MENDONÇA NETO - DF076989
Documento eletrônico VDA55148244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:20
Código de Controle do Documento: 26c4e82e-fbe4-4474-9e3f-bc3efa746dbe

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
EMBARGANTE : FRANCISCO ALVES MIRANDA
EMBARGANTE : FRANCISCO ALVES RIBEIRO
EMBARGANTE : FRANCISCO ANDRADE FILHO
EMBARGANTE : FRANCISCO ANTENOR RIBEIRO
EMBARGANTE : FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA
EMBARGANTE : FRANCISCO ASSIS SALES FILHO
EMBARGANTE : FRANCISCO BARBOSA DA SILVA
EMBARGANTE : FRANCISCO BARBOSA SOARES
EMBARGANTE : FRANCISCO BARROSO COSTA
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
CAMILA DANIELLE DE SOUSA - DF033126
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
WALISSON KLISMAN SILVA COELHO - GO75585
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : JOUBERTO UCHÔA DE MENDONÇA NETO - DF076989
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:20
Código de Controle do Documento: 26c4e82e-fbe4-4474-9e3f-bc3efa746dbe